Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por POLIANE ALVES COIMBRA, VERA LÚCIA ALVES FERREIRA COIMBRA e ROSYANE COIMBRA MAIA. As autoras são beneficiárias de plano de saúde empresarial contratado por FRANCANA ALIMENTOS LTDA, empresa familiar, que tinha como sócio administrador VALENTIM BONFIM COIMBRA. Aos 18/08/2023, o Sr. VALENTIM faleceu, razão pela qual as demais beneficiárias do plano de saúde entraram em contato com a SUL AMÉRICA para solicitar sua exclusão do rol de beneficiários. Foram informadas que deveriam acessar sistema específico para essa finalidade e solicitar a exclusão. Feito o procedimento conforme orientação da operadora, sobreveio o cancelamento unilateral do contrato e com a exclusão de todos os beneficiários. Requereram a concessão de tutela de urgência para determinar à SUL AMÉRICA SEGUROS SAÚDE que reintegre as beneficiárias ao contrato. Pela decisão agravada, o juízo deferiu a tutela de urgência na forma postulada. Nas razões recursais, a agravante sustentou que se trata de plano de saúde empresarial e que não teria ingerência quanto à inclusão ou exclusão de beneficiários. O contrato não foi extinto e que caberia tão somente à estipulante determinar os beneficiários do serviço. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 55119819. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação cominatória com pedido de tutela de urgência ajuizada por ROSYANE COIMBRA MAIA e outras, em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, na qual pretendem seja a requerida compelida à imediata reintegração das autoras ao plano de saúde do qual são beneficiárias há mais de 15 (quinze) anos. Para tanto, afirmam terem feito parte de plano de saúde empresarial, no qual figurava como titular o Sr. Valentim Bonfim Coimbra, sendo que, após seu falecimento, teriam sido indevidamente excluídas do plano sem qualquer comunicação prévia pela operadora de saúde. É o relatório do necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as requerentes são destinatárias finais do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. Nos termos da prescrição legal contida no § 3o do art. 30 da Lei 9656/98, em caso de morte do titular, é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano o direito de permanência como beneficiários, desde que participem com a contraprestação devida. Em sintonia com essa disposição legal, a ANS editou a súmula normativa no 13/2010, na qual se firmou o entendimento de que o término do prazo de remissão não extingue o contrato de plano familiar, bem como assegura aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes do plano pactuado. No caso em apreço, a parte autora comprovou ser beneficiária do plano, na condição de dependentes do falecido pai e esposo, e terem mantido a mensalidade adimplida (ID 176182722). Por seu turno, os documentos contidos nos ID 176182719, 176182726, 176182728 e 176182729, revelam o desligamento das autoras do plano de saúde, o que atesta a probabilidade do direito invocado. A urgência, neste caso, é notória, haja vista que as autoras deixaram de ter cobertura do plano de saúde que possuíam há mais de 15 (quinze) anos. Portanto, reconheço, neste juízo embrionário, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada. Ante ao exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida reintegre as autoras no plano de saúde do qual faziam parte, mediante contraprestação devida. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, é imperioso ressaltar que a própria agravante admite, em suas razões recursais, que o contrato não foi cancelado e encontra-se vigente: “Nota-se que o pleito das Agravadas para que a Operadora de Saúde promova a reintegração no plano de saúde do qual faziam parte, mediante contraprestação devida, não existe razão, pois não houve o cancelamento do contrato.” (Grifei) Dessa forma, não se vislumbra qualquer prejuízo quanto à reintegração das beneficiárias que já figuravam anteriormente e mediante a devida contraprestação na forma contratada. Lado outro, em que pese a alegação de que a gestão do contrato compete à estipulante, a quem é dado incluir ou excluir beneficiário, é certo que não trouxe aos autos qualquer comprovante do pedido de exclusão das próprias agravadas. Neste estágio processual, o risco de dano milita em favor das agravadas, que necessitam da cobertura contratual para tratamento de saúde contínuo, conforme comprovado na origem. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator